Tribunal: TJDFT
Processo: 0000574-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Regime prisional.
1 – O depoimento de policial – que, confirmando as declarações dadas pela vítima, na delegacia, afirmou que essa reconheceu o réu, pessoalmente, no local dos fatos, logo após o crime -, e a apreensão da res furtiva na posse do réu, são provas suficientes de que ele cometeu o crime de roubo.
2 - Se a pena é de 4 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis, o regime prisional é o aberto, (art. 33, § 2o, “b”, e 3o, do CP).
3 - Apelação provida em parte.